Tribunal: TJDFT
Processo: 0713877-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0713877-88.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TIAGO PEREIRA DA SILVA FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se, inicialmente, de incidente de restituição de bem apreendido, instaurado pelo ora Apelante, no qual ele afirmou ter adquirido o veículo Puma, modelo GTS, 1976, por meio de um sítio eletrônico de compra e venda de veículos, e, posteriormente, quando da vistoria, se constatou adulteração na numeração do motor e do chassis, tendo o bem sido encaminhado para a Coordenação de Repressão a Crimes Patrimoniais da Polícia Civil para averiguação (ID 46372835, págs. 1/16). Indeferido o pedido de restituição pelo Juízo a quo, sob o fundamento de ilegitimidade do Apelante – em razão de ele e o antigo proprietário terem ajustado o distrato da compra e venda – e sob o fundamento de que o laudo pericial teria atestado a adulteração em sinal de identificação (ID 46372847, págs. 1⁄2), foi interposta Apelação (ID 46473289, págs. 1/20), tendo o Ministério Público se manifestado em contrarrazões (ID 46602988, págs. 1/3) e em Parecer (ID 47002446, págs. 1⁄4), oportunidades em que a Promotoria pugnou pelo desprovimento do recurso e a Procuradoria pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento. Não obstante, antes da análise do recurso por esta Relatoria, o Apelante juntou memoriais (ID 47684865, págs. 1/11), oportunidade em que afirmou ter legitimidade ad causam para pedir a restituição do veículo, pois, embora tenha acordado o distrato referente à aquisição do veículo, o antigo vendedor estaria inadimplente em duas das dez prestações, o que daria ao Apelante, ainda, a condição de proprietário do bem, ante a não quitação total do distrato. Ademais, defendeu a atipicidade da conduta – qual seja, a prática do crime previsto no artigo 311, do Código Penal -, afirmando que o laudo pericial constatou adulteração da numeração do “motor” e não de sinal identificador (chassis), o que seria permitido. Nesse contexto, juntou comprovantes de pagamento referentes ao distrato (ID 46684875, págs. 1/8) e prints de tela de celular que o confirmariam (IDs 47684884 e 47684887). Posteriormente, a Defesa juntou aos autos informação de que o Ministério Público, nos autos da ação principal (Processo no 0712426-28.2023.8.07.0001), pugnou pelo arquivamento do inquérito policial, por ausência de justa causa, aduzindo a Defesa que, em razão disso, seria inviável a decretação do perdimento do veículo. Nesse sentido, havendo fatos novos relevantes ao julgamento da controvérsia, intime-se a d. Procuradoria de Justiça para que se manifeste. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 16 de junho de 2023 19:11:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator